Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. Não demonstrados elementos mínimos que evidenciem a alegada urgência e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o procedimento cirúrgico reparatório em paciente submetido à cirurgia bariátrica há mais de três anos não configura tratamento de emergência ou urgência.

3. As restrições impostas pela pandemia da doença covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave.

4. Recurso conhecido e não provido.